Tribunal: TJES
Processo: 5001550-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-08-05

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PARÂMETRO PARA CÁLCULO DA PENA CONVENCIONAL – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – VALOR VENAL DO IMÓVEL – CRITÉRIO AFASTADO – VALOR DE MERCADO – DESCONFORMIDADE COM A CAUSA DE PEDIR E A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADOR – PREÇO ATUALIZADO DO IMÓVEL – VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO – MERA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM AUXÍLIO DA CONTADORIA DO JUÍZO – ART. 524, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Ao negar provimento à apelação cível interposta pela ora agravada, este egr. Órgão Fracionário manteve incólume a sentença que, ao julgar procedente o pedido dos demandantes (ora agravantes), condenou a requerida ao pagamento “da pena convencional equivalente a 0,5% (meio por cento) do preço atualizado do imóvel...” (Id 2204986, p. 5) e, com o retorno do processo ao Juízo de 1º grau, a parte autora instaurou procedimento de “liquidação de sentença de arbitramento” visando a apurar o valor devido a título de pena convencional (Id 2204984).

2)
A manifestação judicial no sentido de que fossem trazidos “comprovação do valor venal do imóvel” não ostenta cunho decisório, pois limitara-se a MMª Juíza, naquela ocasião, a determinar a juntada de documento por ela tido como importante para apuração do “preço atualizado do imóvel”. Por ser o magistrado o destinatário da prova e, no âmbito dos poderes instrutórios a ele conferidos (CPC/2015, art. 370 e 371), ter a incumbência de determinar as provas necessárias para a elucidação da controvérsia fática, a magistrada determinou a juntada de documento por ela tido como essencial – embora não o fosse – sem, com isso, dirimir a controvérsia quanto ao que se entender por “preço atualizado do imóvel”.

3)
O valor venal de um imóvel leva em conta o total da área construída e outros fatores como sua idade, a existência de acréscimos/reformas e, via de regra, corresponde a uma estimativa utilizada pelo Poder Público para determinar o valor dos impostos que sobre ele incidirão. De igual forma, deve ser afastada a tese de que, por “preço atualizado do imóvel”, deve-se entender o seu valor de mercado, uma vez que tal conceito agrega outros fatores não considerados na apuração do valor venal, tais como a sua localização e a infraestrutura existente nos arredores, de modo que não preço e valor são conceitos inconfundíveis.

4)
Se o intuito fosse de que o cálculo da pena convencional tivesse por parâmetro o valor de mercado ou mesmo seu valor venal do imóvel, decerto o título judicial teria determinado a sua apuração em sede de liquidação de sentença, o que não ocorreu, por ser suficiente – e isso explica o silêncio do título executivo judicial – a mera atualização monetária do preço pactuado no contrato, por meio de simples cálculos mediante auxílio da Contadoria do Juízo.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

AAgrInstr5001550-77-Ac

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001550-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO EUDES SILVEIRA VARELA e outros
AGRAVADO: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5001550-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: FRANCISCO EUDES SILVEIRA VARELA E MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO VARELA

AGRAVADO: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita, após substancioso voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, pedi vista dos autos para melhor análise, e ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Assim, confirmando o posicionamento exarado pela Ínclita Relatora,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO EUDES SILVEIRA VARELA
e
MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO VARELA
(evento 02, ID nº 2204830) e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando o
decisum
objurgado (fls. 75-76), para desobrigar os agravantes de readequarem seus cálculos, porquanto deverão ser desconsiderados por levarem em consideração critério que não deve ser adotado.

É como voto.

Vitória, 18 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Francisco
Eudes Silveira Varela
e
Maria das Graças Araújo Varela
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha (Id 2204999), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 2205001, p. 4) que, nos autos da “
ação de cobrança
” por eles ajuizada em face de
Littig Engenharia Ltda-EPP
, em sede de
liquidação de sentença
, fixou prazo de 15 (quinze) dias para que os demandantes (ora agravantes) readequem seus cálculos a fim de dar integral cumprimento à decisão de fl. 112 dos autos originários.

Nas razões recursais (Id 2204830), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
equivoca-se a decisão recorrida ao considerar que o despacho de fl. 112 definiu a base de cálculo da pena convencional ao determinar sua intimação para que juntassem aos autos o carnê de IPTU do imóvel, bem como que teria restado irrecorrida pelas partes;
(ii)
ao proferir o despacho de fls. 112, a MMª Juíza apenas cumpriu com o que preceitua o art. 510 do CPC/2015, uma vez que, ao determinar a juntada de documento elucidativo, não houve provimento judicial de cunho decisório;
(iii)
a sentença proferida no processo de conhecimento condenou a agravada ao pagamento da pena convencional equivalente a 0,5% do preço atualizado do imóvel, por mês de atraso, sendo vedado alterá-la na fase de liquidação de sentença;
(iv)
em atenção ao princípio da coisa julgada material, descabe ao juiz, por despacho de mero expediente, estabelecer um critério para o cálculo diverso do estabelecido na sentença com trânsito em julgado;
(v)
a decisão agravada se contradiz ao reconhecer que as partes controvertem acerca do critério a ser adotado e, mais adiante, afirma que existiram oportunidades anteriores para se aclarar o que entender por 'preço atualizado do imóvel';
(vi)
anexaram avaliação do Imóvel, feita por Perito Oficial/Judicial, afirmando que tal documento foi produzido para apurar o valor atualizado do imóvel; e
(vii)
deve ser atribuído efeito suspensivo a este recurso a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

Pois bem, ao negar provimento ao recurso de
apelação cível
interposto pela ora agravada, este egrégio Órgão Fracionário manteve incólume a sentença que, ao julgar procedente o pedido dos demandantes (ora agravantes), condenou a requerida ao pagamento “
da pena convencional equivalente a 0,5% (meio por cento) do
preço atualizado do imóvel
...” (Id 2204986, p. 5) e, com o retorno do processo ao Juízo de 1º grau, a parte autora instaurou procedimento de “liquidação de sentença de arbitramento” visando a apurar o valor devido a título de pena convencional (Id 2204984).

De fato, foi acertadamente empregada na sentença a expressão “preço atualizado do imóvel”, por decorrer da própria causa de pedir (Id 2204989) que, por sua vez, se respaldava na previsão contratual de que a pena convencional incidiria sobre “
o preço atualizado monetariamente deste contrato...
” (Id 2204991, p. 3).

A controvérsia reside no que se compreender por “
preço atualizado do imóvel
”, sobre o qual deve incidir percentual (0,5%) a título de pena convencional, uma vez que os demandantes anexaram laudo subscrito por profissional do ramo imobiliário objetivando, com tal finalidade, a comprovação do
valor de mercado do imóvel
(Id 2204984, p. 5/11 e 2204985, p. 1/22), o que foi impugnado pela requerida, por entender que o parâmetro a ser observado é o preço atualizado do imóvel nos termos do
contrato
celebrado
entre as partes, segundo a causa de pedir e a sentença (Id 2204988, p. 8/14).

Posteriormente, foi determinado que os liquidantes anexassem cópia do carnê de IPTU relativo ao imóvel para comprovação de seu valor venal (Id 2204995, p. 1), o que, segundo a magistrada prolatora da decisão recorrida, constituiu o momento em que restou estabelecido o parâmetro a ser observado na liquidação por arbitramento, a saber, o
valor venal do imóvel
, sem que houvesse impugnação oportuna por qualquer das partes.

Com a devida vênia, é desacertada a conclusão de que foi alcançada pela
preclusão
a questão atinente ao parâmetro a ser observado na liquidação de sentença, por não terem as partes se insurgido, por meio de recurso, contra referida manifestação judicial.

Primeiro, porque a manifestação judicial em questão – trazer aos autos “comprovação do valor venal do imóvel” – não ostenta cunho decisório, pois limitara-se a MMª Juíza, naquela ocasião, a determinar a juntada de documento por ela tido como importante para apuração do “preço atualizado do imóvel”.

Segundo, por ser o magistrado o destinatário da prova e, no âmbito dos poderes instrutórios a ele conferidos (CPC/2015, art. 370 e 371), ter a incumbência de determinar as provas necessárias para a elucidação da controvérsia fática, sendo que, na casuística em análise, limitou-se a magistrada, como acima dito, a determinar a juntada de documento por ela tido como essencial – embora não o fosse – sem, com isso, dirimir a controvérsia quanto ao que se entender por “preço atualizado do imóvel”.

Convém o registro de que, ao proferir a decisão agravada, a magistrada não definiu, por si, o critério a ser adotado, mas somente chancelou aquele que, em sua ótica, teria sido estabelecido na pregressa “decisão de fl. 112”, ao ser sustentada no bojo da decisão ora recorrida que o ato judicial precedente “
estabeleceu, bem ou mal, um critério: o valor venal do imóvel
” (Id 2204999, p. 2).

A meu ver, a definição do critério a ser adotado – se o valor de mercado do imóvel ou o preço atualizado do contrato – deveria ter resultado do enfrentamento da impugnação ofertada pela requerida, e não com fundamento na aventada preclusão da matéria por força da ausência de recurso visando a reforma do ato judicial de fl. 112.

Dito isso, não estando preclusa a discussão em torno do parâmetro a ser observado, o julgamento do presente recurso é o momento adequado para fazê-lo, a fim de se evitar a prática de atos processuais de pouco proveito e até mesmo inúteis, em sede de liquidação, ainda que a conclusão deste Órgão Julgador importe em estabelecer critério menos favorável aos recorrentes.

Já incursionando no análise do critério a ser adotado, desde logo firmo posicionamento de que o valor venal do imóvel não é o mais indicado para se definir o preço atualizado do imóvel.

Isso porque, o
valor venal
de um imóvel leva em conta o total da área construída e outros fatores como sua idade, a existência de acréscimos/reformas e, via de regra, corresponde a uma estimativa utilizada pelo Poder Público para determinar o valor dos impostos que sobre ele incidirão.

De igual forma, deve ser afastada a tese de que, por “preço atualizado do imóvel”, deve-se entender o seu
valor de mercado
, uma vez que tal conceito agrega outros fatores não considerados na apuração do valor venal, tais como a sua localização e a infraestrutura existente nos arredores, de modo que não
preço
e
valor
são conceitos inconfundíveis, como acertadamente dito pela agravada ao impugnar o procedimento liquidatório.

Em poucas palavras, o preço reflete o valor monetário do produto ou serviço, variando pelas condições de mercado e pela definição dada por quem fornece o produto ou o serviço, ao passo que o valor envolve mais do que um número definidor do que deve ser pago pelo indivíduo para adquirir um produto ou serviço, tratando-se de um conceito muitas vezes abstrato.

Não tenho dúvida de que, se o intuito fosse de que o cálculo da pena convencional tivesse por parâmetro o
valor de mercado
ou mesmo seu
valor venal do imóvel
, decerto o título judicial teria determinado a sua apuração em sede de liquidação de sentença, o que não ocorreu, por ser suficiente – e isso explica o silêncio do título executivo judicial – a mera atualização monetária do
preço pactuado no contrato
, por meio de simples cálculos mediante auxílio da Contadoria do Juízo.

Do exposto,
dou parcial
provimento ao agravo de instrumento
para, reformando a decisão agravada, desobrigar os agravantes de readequarem seus cálculos, porquanto deverão ser desconsiderados por levarem em consideração critério que não deve ser adotado, haja vista que o “preço atualizado do contrato” deverá ser encontrado mediante simples atualização monetária do valor contratualmente previsto, daí porque os autos originários deverão ser encaminhados à Contadoria do Juízo, com tal escopo, conforme prevê o § 2º do art. 524 do Código de Processo Civil.
É
como voto
.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PARÂMETRO PARA CÁLCULO DA PENA CONVENCIONAL – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – VALOR VENAL DO IMÓVEL – CRITÉRIO AFASTADO – VALOR DE MERCADO – DESCONFORMIDADE COM A CAUSA DE PEDIR E A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADOR – PREÇO ATUALIZADO DO IMÓVEL – VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO – MERA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM AUXÍLIO DA CONTADORIA DO JUÍZO – ART. 524, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Ao negar provimento à apelação cível interposta pela ora agravada, este egr. Órgão Fracionário manteve incólume a sentença que, ao julgar procedente o pedido dos demandantes (ora agravantes), condenou a requerida ao pagamento “da pena convencional equivalente a 0,5% (meio por cento) do preço atualizado do imóvel...” (Id 2204986, p. 5) e, com o retorno do processo ao Juízo de 1º grau, a parte autora instaurou procedimento de “liquidação de sentença de arbitramento” visando a apurar o valor devido a título de pena convencional (Id 2204984).

2)
A manifestação judicial no sentido de que fossem trazidos “comprovação do valor venal do imóvel” não ostenta cunho decisório, pois limitara-se a MMª Juíza, naquela ocasião, a determinar a juntada de documento por ela tido como importante para apuração do “preço atualizado do imóvel”. Por ser o magistrado o destinatário da prova e, no âmbito dos poderes instrutórios a ele conferidos (CPC/2015, art. 370 e 371), ter a incumbência de determinar as provas necessárias para a elucidação da controvérsia fática, a magistrada determinou a juntada de documento por ela tido como essencial – embora não o fosse – sem, com isso, dirimir a controvérsia quanto ao que se entender por “preço atualizado do imóvel”.

3)
O valor venal de um imóvel leva em conta o total da área construída e outros fatores como sua idade, a existência de acréscimos/reformas e, via de regra, corresponde a uma estimativa utilizada pelo Poder Público para determinar o valor dos impostos que sobre ele incidirão. De igual forma, deve ser afastada a tese de que, por “preço atualizado do imóvel”, deve-se entender o seu valor de mercado, uma vez que tal conceito agrega outros fatores não considerados na apuração do valor venal, tais como a sua localização e a infraestrutura existente nos arredores, de modo que não preço e valor são conceitos inconfundíveis.

4)
Se o intuito fosse de que o cálculo da pena convencional tivesse por parâmetro o valor de mercado ou mesmo seu valor venal do imóvel, decerto o título judicial teria determinado a sua apuração em sede de liquidação de sentença, o que não ocorreu, por ser suficiente – e isso explica o silêncio do título executivo judicial – a mera atualização monetária do preço pactuado no contrato, por meio de simples cálculos mediante auxílio da Contadoria do Juízo.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

AAgrInstr5001550-77-Ac

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.